Tribunal: TJMT
Processo: 1021025-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021025-40.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), REGINALDO DE SOUZA - CPF: 022.678.551-35 (VÍTIMA), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), DARI ALVES CORDEIRO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DARI ALVES CORDEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE ARMADO COM UMA FACA EFETUOU 04 (QUATRO) GOLPES NO CORPO DA VÍTIMA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1021025-40.2021.8.11.0000

RECORRENTE: DARI ALVES CORDEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de DARI ALVES CORDEIRO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal (id. 110206457).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a absolvição sumária ao argumento de que o recorrente agira em evidente situação de legítima defesa (id. 110206463).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 110206468).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 110206470).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 115764970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DARI ALVES CORDEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Dari Alves Cordeiro contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...). Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de novembro de 2005, por volta das 19h00min, no Sítio Campo Verde, s/n, próximo à cidade de Indiavaí/MT, Zona Rural, nesta Comarca de São José dos Quatro Marcos,
DARI ALVES CORDEIRO
com consciência e vontade, matou a vítima
Reginaldo de Souza
, desferindo-lhe 4 (quatro) facadas, sendo atingidas em seu nariz, pescoço, tórax e abdome, que foram causa eficiente de sua morte, conforme auto de exame corporal às fls. 08/11 e exame necroscópico de fls. 13/17.

Segundo emerge o caderno persecutório, o denunciado na data supracitada, foi até o local dos fatos pela manhã, contudo, não encontrou a vítima e Viviane Cândido de oliveira, ex-companheira do increpado, posto que os mesmos tinham se dirigido até a Cidade de Araputanga/MT.

Extrai-se que o denunciado, posteriormente, retornou ao local, por volta das 19h00min, encontrando a vítima, juntamente com Viviane, ocasião em que chamou a mesma para conversarem.

Ressai que o ofendido chegou perto do indiciado para ver o que estava acontecendo, momento em que
DARI
, visando dar cabo à vida da vítima, sacou uma faca e desferiu-lhe 4 (quatro) facadas, sendo atingida seu nariz, pescoço, tórax e abdômen.

Infere-se que Reginaldo, em razão da gravidade dos ferimentos, foi encaminhado e internado no Hospital Regional de Cáceres/MT, vindo a óbito, posteriormente, no dia 25 de novembro de 2005, devido ao choque hipovolêmico, anemia aguda, atelectasia pulmonar bilateral, hemotórax abundante a esquerda e derrame pericárdio (conforme exame necroscópico às fls. 13/16), decorrentes das facadas perpetradas pelo implicado.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
DARI ALVES CORDEIRO
, como incurso nas disposições do
artigo 121, caput, do Código Penal
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresenta resposta preliminar (artigo 406 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 406 e seguintes do Código Processo Penal, devendo ser pronunciado, julgado e ao final condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
(Sic – id. 110177957).

Irresignada com a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de primeiro grau, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente ao argumento de ter agido em legitima defesa, na forma do artigo 25 do Código Penal.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento.

Verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 110177958 – fls. 03/04), auto de exame de lesão corporal (id. 110177958 – fls. 09/11), mapa topográfico (id. 110177958) e exame necroscópico (id. 110177958 – fls. 15/18).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir do depoimento prestados pela testemunha Viviane Cândida de Oliveira, ex-companheira do recorrente, única testemunha presencial do fato.

Ao ser ouvida perante autoridade policial, relatou como ocorreu o fato:

“(...) QUE a depoente afirma que conviveu com o senhor “DARI ALVES CORDEIRO” por, aproximadamente, cinco anos, mas como a convivência não estava indo bem a depoente resolveu se separar do acusado porque o mesmo maltratava muito os dois filhos que depoente tem com outro homem, porém o DARI ALVES não queria se separar; QUE a depoente assevera que, após uns quinze a vinte dias que tinha separada do acusado, como estavam morando no sítio do Itamar e o REGINALDO foi morar e cuidar do mencionado sítio, ficaram juntos; Que a depoente afirma que uns oito dias após se separar do DARI ALVES, este ligou para a depoente e disse que era para ir buscar os meninos e quando a depoente disse que não iria buscar as crianças, o acusado disse que a depoente não iria ter sossego; QUE a depoente afirma que, no dia 07/11/05, de manhã, o indiciado foi até a casa da depoente, mas como a vítima e a depoente tinham ido para Araputanga não os encontraram, porém, no mesmo dia, por volta das 19:00 horas, novamente o indiciado voltou na casa da depoente e chamou a depoente e disse que queria falar com a VIVIANE e quando o REGINALDO chegou perto para ver o que estava acontecendo, DARI ALVES CORDEIRO sacou-se de uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima, vindo a atingi-la no nariz, no pescoço, clavícula, abdome e costela; Que a depoente afirma que após a vítima ter sofrida as perfurações pelo corpo foi encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres e após vários dias de internamento naquele hospital veio a óbito (...)”
(Sic – id. 110177958).

Em juízo, Dari Alves Cordeiro, ora recorrente, confessou o crime, alegando legitima defesa, ao afirmar que
“ a vítima estaria maltratando seus filhos, que morava com a mãe Viviane Cândida de Oliveira e com Reginaldo. O réu, então, foi até o sítio, quando, ainda, na estrada, se encontrou com a vítima e Viviane, que neste momento a vítima, desarmada teria tentado agredir o réu, o qual sacou uma faca, bem como desferiu quatro golpes em face de Reginaldo.”
(Sic – Decisão de Pronúncia – id. 110206457).

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. A dúvida, nessa fase processual, resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...) 3.

A incerteza relativa à presença, ou não, do elemento subjetivo na conduta apurada deve ser dirimida pelo conselho de sentença, cabendo destacar, ainda, que a desclassificação só teria lugar se nenhuma dúvida houvesse acerca da ausência de dolo na ação delitiva, o que não ocorre na espécie. Precedentes e Doutrina. (...)”
(AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020) – grifei.

Outrossim, para que haja a absolvição sumária por legítima defesa, como pretendido, é necessária a comprovação induvidosa de que o réu, utilizando-se de meios moderados e necessários, praticou o fato para repelir agressão injusta, atual e iminente, na defesa de direito próprio ou de outrem, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Todavia, não é o que se colhe da prova colacionada aos autos, mormente por não se vislumbrar, de forma clara e estreme de dúvidas, a existência de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, como também do uso moderado dos meios necessários à defesa, ao ponto de afastar a pronuncia e absolver sumariamente o recorrente,

Muito pelo contrário, colhe-se do feito que o acusado supostamente fazendo uso de uma arma branca (faca), efetuou 4 golpes no corpo da vítima (nariz, pescoço, tórax e abdômen), a qual estava desarmada.

Desse modo, a presença de dúvida razoável entre a excludente de ilicitude, sustentada pela defesa do recorrente, e a tese apresentada pela acusação, por ordem constitucional, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre os crimes dolosos contra a vida.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de absolver o acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022